Tribunal: TJDFT
Processo: 0733812-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733812-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HUMBERTO MÁXIMO DAS GRAÇAS JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DAS PROVAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. MAUS ANTECEDENTES VERIFICADOS. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Vislumbrado no caso o lastro mínimo para realização da busca no imóvel, a medida é legítima. A justa causa exigida para a busca não depende da certeza da ocorrência do delito, mas apenas fundadas razões a respeito, como na hipótese. 2. Comprovadas a materialidade e autoria, dada a confissão do réu de que comercializava maconha há cerca de dois meses, os relatos dos policiais afirmando que monitoraram e visualizaram o réu em movimentação típica de traficância, confirmados pelas filmagens juntadas aos autos; além da confirmação pelo usuário da transação ilícita, impõe-se a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 593818, com repercussão geral reconhecida, Tema 150, decidiu que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”. No caso, a condenação anterior não pode ser considerada “desimportante” pois se refere a um crime praticado violência/grave ameaça à pessoa (roubo circunstanciado) e tampouco distanciada no tempo pois, embora tenha transitado em julgado há cerca de dez anos, a extinção da punibilidade somente se deu em 2019. 4. O reconhecimento dos maus antecedentes obsta o privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06. 5. Considerando a quantidade de pena aplicada, superior a 4 anos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do não preenchimento de requisito legal para a benesse (artigo 44 do Código Penal). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 312 e 319, ambos do Código de Processo Penal, 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, 64, inciso I, do Código Penal, e 5o, incisos XI e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando ser devida a sua absolvição, ao argumento de que inexistiriam elementos probatórios suficientes para lastrear o decreto condenatório em razão da nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar realizada sem mandado judicial. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva, pela aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado e pela redução da pena-base, uma vez que a condenação utilizada para exasperação seria antiga. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 312 e 319, ambos do Código de Processo Penal, 64, inciso I, do Código Penal, e 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) além da remissão à decisão anteriormente proferida o Juízo acrescentou que a prisão cautelar se fazia necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública, posto que o sentenciado possui maus antecedentes e que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma, o seu acondicionamento, evidenciavam a gravidade em concreto da conduta, a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, o que reclamaria a adoção de medidas mais gravosas. Assim, não há que se falar em carência de fundamentação. A questão sobre o acerto ou não da não concessão da liberdade ao réu foi tema de decisão recente desta Relatoria em sede de Habeas Corpus (ID 59218033 - Pág. 6). Na espécie, o ingresso no domicílio foi motivado pelo flagrante delito, que dispensa mandado judicial para o ingresso na residência, isso porque, além da denúncia anônima que apontava a comercialização de entorpecentes no local, a campana realizada possibilitou a visualização do réu em movimentação típica da traficância, uma vez que recebia indivíduos na porta da residência, entrava e ao voltar, trocava objeto com eles. Nesse sentido, não apenas os depoimentos dos policiais envolvidos, como as filmagens juntadas nos autos. Além disso, a abordagem a um dos usuários confirmou o comércio ilegal no local (ID 59218033 - Pág. 9). (...) as provas produzidas nos autos são suficientes para amparar a condenação do réu por tráfico de drogas tal como proferida na sentença, não havendo que se cogitar a absolvição (ID 59218033 - Pág. 12). No caso, o registro penal utilizado não se enquadra em nenhuma dessas categorias. Isso porque, em se tratando de um crime praticado com violência/grave ameaça à pessoa (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), não pode ser considerado “desimportante”. Além disso, consta dos autos que a extinção da punibilidade pelo indulto se deu somente em 31/5/2019 (ID 54391940 – fl. 2), não havendo que se falar, tampouco, em distanciamento no tempo. Assim, idôneo o reconhecimento da presença de antecedentes penais na hipótese, não há como serem afastados, como pretende a Defesa (ID 59218033 - Pág. 14). Anota-se que, no caso, o privilégio, previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, não pode ser reconhecido, pelo não cumprimento do requisito legal dos bons antecedentes criminais (ID 59218033 - Pág. 15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XI e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024